Tribunal: TJDFT
Processo: 0002368-24.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002368-24.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDALECIO FELIX DOS SANTOS APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O O recurso de apelação interposto pelo autor INDALÉCIO FELIX DOS SANTOS foi incluído para julgamento na 16a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 20/05/2020, conforme certidão ID 15693326. No presente momento, na petição de ID 16133647, a parte ré - DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA apresenta recurso de apelação e sustenta a tempestividade do apelo em razão da suspensão dos prazos nos termos da Resolução 313 do CNJ. Intime-se o autor para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Retire-se de pauta para posterior julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator